Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-62.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INTERNO PREJUDICADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RAZÕES DO INDEFERIMENTO INALTERADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente determinar ao Distrito Federal que suspenda os efeitos da Ordem de Serviço no 399/2025 e todos os atos dela decorrentes, com o retorno e manutenção da agravante na lotação original decorrente de remoção por motivo de saúde. A tutela de urgência foi indeferida e a agravante interpôs agravo interno. Argumenta que a decisão mediu a distância errada – de uma UBS a outra -, já que não mora em uma gerência de saúde e que a finalidade da remoção é reduzir o impacto do deslocamento residência-trabalho, que aumentou de 1,4km para 8,6km (de 4 para 15 minutos).
2. Em consonância com o entendimento do juiz a quo, a Relatora ressaltou que a remoção entre lotações distantes entre si em 6km, a princípio, não se mostrou ilegal e que o desconforto com a decisão da Administração não é suficiente para, isoladamente, configurar urgência apta a mitigar a instrução probatória.
3. A Portaria no 489/2025 autoriza, a critério da Administração, para atender necessidade de serviço ou interesse da população, a remoção de servidores entre unidades da mesma região (art. 13, VI).
4. A autora estava lotada em Águas Claras e foi removida para Taguatinga, sendo certo que ambas as unidades de saúde podem ser consideradas próximas a sua residência (ID 272238249, pág. 3 – autos principais).
5. Na hipótese, ainda que tenha havido aumento de distância/tempo no deslocamento da servidora para a unidade para qual foi removida, não se avista a priori ilegalidade e, tampouco, urgência que justifique o deferimento do pedido liminar.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Com relatório.